Tribunal: TJPA
Processo: 0800722-97.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800722-97.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

FISCAL DA LEI: CYBELE CUNHA AFONSO

SUSCITADO: JUIZO DA VARA UNICA DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTERIOR AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.

1
. A controvérsia entre membros do Ministério Público acerca da atribuição para atuar em fase de inquérito policial configura conflito de atribuições, a ser dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 10, X, da Lei nº 8.625/1993.
2
. Solucionado o conflito de atribuições pela chefia institucional do Ministério Público, perde o objeto o conflito de jurisdição suscitado entre os respectivos juízos.
3
.
Conflito de Jurisdição
Julgado Prejudicado
.

I.

Caso em exame

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém
em face do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis
. Para definir o juízo competente para processar o Inquérito Policial
nº 00122/2023.100206-4
, instaurado para apurar conduta atribuída a
CYBELE CUNHA AFONSO
, capitulada, em tese, como tráfico de drogas (
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
), ocorrido no município de Ulianópolis/PA.

Os fatos decorrem da "Operação Resposta", voltada à apuração de crimes atribuídos a integrantes de facção criminosa. Em 27 de junho de 2023 (ID 17725517), no município de Ulianópolis/PA, a investigada foi presa em flagrante na posse de substâncias entorpecentes. Ambos os juízos declinaram da competência, o que culminou na remessa dos autos a esta Corte para dirimir a controvérsia.

II.

Questões em discussão

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste: (i) se subsiste o conflito de jurisdição, considerando que a controvérsia entre os magistrados decorre de divergência entre membros do Ministério Público em sede de inquérito policial, anteriormente ao oferecimento da denúncia. (ii) se a superveniente decisão do Procurador-Geral de Justiça, ao solucionar o conflito de atribuições, acarreta a perda do objeto deste incidente, tornando-o prejudicado.

Passo à análise.

III – Razões de decidir

1.

Preliminarmente,
julgo

prejudicado
o presente
Conflito de Jurisdição.

2.

Cumpre destacar que o feito tramita em sede de inquérito policial, inexistindo ação penal instaurada. A divergência que originou este incidente não se estabeleceu, propriamente, entre magistrados no exercício de atos jurisdicionais, mas sim entre membros do Ministério Público quanto à atribuição para oficiar na investigação. Tal cenário
caracteriza conflito de atribuições
, e
não de jurisdição
,
o que afasta a necessidade de provimento jurisdicional desta Corte sobre o mérito
.

3.

A

legislação de regência atribui expressamente ao Procurador-Geral de Justiça a competência para dirimir conflitos dessa natureza, nos termos do art. 10, inciso X, da Lei nº 8.625/1993. A jurisprudência pátria ratifica esse entendimento, reconhecendo que, antes de inaugurada a instância penal,
a controvérsia sobre a atuação ministerial deve ser resolvida pela chefia da instituição
.

4.

No caso vertente, a Chefia da Instituição solucionou a controvérsia, fixando a atribuição na Promotoria de Justiça de Ulianópolis/PA, conforme se verifica na decisão acostada sob o (ID 33206637).

5.

Desse modo, solucionada a controvérsia administrativa subjacente, este incidente perdeu o seu objeto. Inexistindo matéria remanescente a ser apreciada, o julgamento do conflito resta prejudicado.

IV – Dispositivos e tese

6.

Julgo prejudicado
o presente Conflito de Jurisdição, ante a perda superveniente de seu objeto

7.

Tese de julgamento:
Inexistindo ação penal instaurada, a
divergência entre juízos decorrente de dissenso ministerial
configura
conflito de atribuições
. A solução da controvérsia pelo Procurador-Geral de Justiça
acarreta a perda superveniente do objeto do conflito de jurisdição
, impondo que seja
julgado prejudicado
.

8.

Dispositivos relevantes:
Art. 114 do CPP; Art. 10, X, da Lei nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público);
art. 18, X, da Lei Complementar Estadual
nº 057/2006
.

9.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - CJ: 08170146020248140000, Seção de Direito Penal, Julgado em 29/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO

O CONFLITO DE JUSRISDIÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ___ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ e ___ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ____________________________.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº
080072297.2024.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº
0800592-42.2023.8.14.0130

SUSCITANTE:
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém

SUSCITADO:
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:
Alexandre Marcus Fonseca Tourinho

RELATOR:
Des. Pedro Pinheiro Sotero

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, em razão de divergência quanto à competência para o processamento do Inquérito Policial nº
00122/2023.100206-4
(ID 17725517), instaurado após a prisão em flagrante de
CYBELE CUNHA AFONSO
, autuada pela suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em 27/06/2023
.

O
Juízo de Ulianópolis
, declinou da competência em favor da Vara especializada -
GAECO
, sob o fundamento de que os fatos estariam inseridos no contexto da "Operação Resposta" (ID 17725538).

Posteriormente, o
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, amparado em manifestação ministerial
(ID 17725554), suscitou o conflito negativo, sustentando a inexistência de elementos caracterizadores de organização criminosa que pudessem atrair a sua competência.

Por derradeiro, a
Procuradoria-Geral
de Justiça dirimiu o
conflito de atribuições
entre os membros do "Parquet” (ID 33206637), com o fundamento no
art. 18, X, da Lei Complementar Estadual
nº 057/2006,
fixando a atribuição na Promotoria de Justiça de Ulianópolis.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente incidente
apenas para exame de sua subsistência, que,

adianto, resta prejudicada.
Com efeito, o conflito de jurisdição, nos termos do art. 114 do Código de Processo Penal,
pressupõe a existência de atos jurisdicionais conflitantes sobre o mesmo fato
. No caso concreto, todavia,
a divergência surgiu em sede de inquérito policial,
antes do oferecimento da denúncia,
o que evidencia a natureza administrativa (ministerial) do dissenso.

Nessa esteira, a controvérsia estabelecida refere-se, à atribuição ministerial, hipótese
cuja solução compete exclusivamente ao Procurador-Geral de Justiça
, nos moldes do
art. 10, inciso X, da Lei nº 8.625/1993,
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 057/2006 (LOMP/PA) fixa idêntica competência em seu art. 18, inciso X:

Art. 18.
Compete ao Procurador-Geral de Justiça: (...)
X - dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito;

(Grifei)

Tal regramento foi efetivamente aplicado pela Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio da decisão de (ID 33206637)
fixou a atribuição na Promotoria de Justiça de Ulianópolis.

Outrossim, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça é pacífica ao reconhecer a perda do objeto em situações análogas:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. (...) CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUPERADO.

PROLAÇÃO DE DECISÃO PELO JUÍZO SUSCITANTE. REVOGAÇÃO DO CAPÍTULO QUE SUSCITOU O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

CONFLITO EXTINTO POR PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. CONFLITO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 5. Desta maneira, a superveniência de decisão do Juízo suscitante, revogando o capítulo que suscitou o conflito e declinando a competência para outro juízo,
tornou prejudicado o exame do conflito, diante da perda superveniente do objeto
.
(...)

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08170146020248140000 26655096, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2025, Seção de Direito Penal).
(Grifei)

Dessa forma, diante da solução administrativa superveniente e válida, resta configurada a perda do objeto deste incidente.

Ante o exposto, em plena consonância com a legislação aplicável, com o parecer ministerial e com a jurisprudência desta Corte,
JULGO PREJUDICADO
o presente Conflito Negativo de Jurisdição. Determino a imediata remessa dos autos ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/05/2026